Tribunal: STF
Processo: Rcl 89552
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Guaxupé alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passos, no processo n. 0010832-03.2025.5.03.0101, descumprido o entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485. 

O reclamante narra ter sido determinado o bloqueio de créditos da empresa Ecsam Serviços Ambientais Ltda. para com o Município reclamante, visando ao pagamento de débitos trabalhistas devidos em ação judicial na qual aquela empresa é demandada. 

Sustenta violado o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:

A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.

No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.
(ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

De outra parte, na ADPF 485 fixou-se a tese de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 

Na hipótese, o Juízo reclamado proferiu decisão que segue transcrita:

Expeça-se mandado, a fim de intimar o MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG para, se, como e quando houver disponibilidade orçamentária para o pagamento, reter os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 06.311.787/0001-99, decorrente de contratos com a municipalidade, até o limite do valor exequendo de R$ 124.513,36, depositando-os em conta de juros e correção monetária, na agência 4066 da CEF ou 0194 do Banco do Brasil, à disposição desta 2ª Vara do Trabalho, nos presentes autos movidos por NEIMAR SILVA - CPF: 037.493.596-36, com comprovação do cumprimento desta ordem ou a impossibilidade de o fazer, no prazo de até 30 dias.

O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.

Todavia, a decisão reclamada não determinou o bloqueio de verbas públicas, mas tão somente que o ente público disponibilize ao Juízo da execução os valores que seriam pagos à executada, no momento do vencimento.

Nesse contexto, não há interferência no cronograma financeiro do ente público.

Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente